Tribunal: TJDFT
Processo: 0027401-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0027401-89.2016.8.07.0018Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 83, §3, II, CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE.
1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida.
2 - Com efeito, ao contrário do que sustenta o Ente Distrital, a decisão monocrática não deixou de observar o disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos opostos pela parte ora embargada, os honorários observaram a norma prevista no §3o do referido artigo 85, de modo que, atentando-se à natureza da demanda e aos trabalhos realizados pelos advogados, ajustou-se os honorários no percentual máximo permitido pelo inciso II, isto é, em 10% do valor atribuído à causa.
3 – Inexistem fundamentos para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo de 8%, uma vez que se deve levar em consideração, sobretudo, os trabalhos realizados pelos patronos da empresa ora embargada, conforme preconiza o §2o do referido artigo 85 do CPC.
4 – Do mesmo modo, tem-se que não assiste razão ao agravante quanto à pretensão para que os honorários sejam reduzidos, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, já que a edição superveniente das Portarias 71 e 72 não se equiparam ao reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação.
5 – Agravo interno conhecido e desprovido.